Tribunal: TJDFT
Processo: 0736562-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736562-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ABEL FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuidam-se de Recurso Especial e Recurso Extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, em desfavor de ABEL FERREIRA DE SOUZA, buscando a reforma dos acórdãos 1412958 e 1418821. Os recursos extremos foram sobrestados até o julgamento do Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal (ID 37788749 e 43308344). O plenário do STF finalizou o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), fixando a seguinte tese: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Vieram-me os autos conclusos por força do art. 1.030, II do CPC. Todavia, mantenho o entendimento. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810/STF), quanto à atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal assentou a compreensão de que é inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que determina a utilização da TR como índice de correção monetária. Veja-se: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” O aresto estabeleceu, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. Quanto aos juros, a tese fixada no referido Tema manteve o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, considerando hígida a aplicação do índice da caderneta de poupança (TR) para condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, como no caso dos autos. Conforme entendimento da Corte Constitucional, o mesmo entendimento foi mantido no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170) ao fixar a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” A insurgência recursal analisada nos acórdãos 1412958 e 1418821, proferidos por esta 7a Turma Cível do TJDFT, refere-se à pretensão do DISTRITO FEDERAL em aplicar a TR como índice de correção monetária ao débito exequendo. Quanto aos juros, não houve irresignação do recorrente. Assim sendo, tem-se que os arestos vergastados não contrariam a orientação traçada pelas Cortes Superiores, porquanto permanecem alinhados às disposições constantes dos Temas 810/STF e 1.170/STF. Com essas considerações, em atendimento à r. decisão do Exmo. Sr. Ministro Herman Benjamin (ID 43308344), encaminhem-se os autos à Presidência desta Corte, com a mais respeitosa vênia. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator